Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-48.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005160-48.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI DE SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 062.162.361-05 (RECORRENTE), F C DE OLIVEIRA MOMENTE COMERCIO - CNPJ: 44.042.929/0001-59 (RECORRIDO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1005160-48.2024.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
YURI DE SOUZA DE QUEIROZ
.

Recorrido:
F C DE OLIVEIRA MOMENTE COMERCIO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
O4 a 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E TRIBUTOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, a responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.

2.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes, incluindo, as multas.

3.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE MULTAS E ENCARGOS.
VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PEDIDOS DE BLOQUEIO E BAIXA INDEFERIDOS
. HONORÁRIOS DA DEFENSORA DATIVA FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento:

1. O antigo proprietário de veículo que não comprova a tradição do bem nem a comunicação da venda ao órgão de trânsito permanece responsável solidariamente por multas e encargos.

2. O bloqueio de circulação ou baixa de veículo depende de prova da alienação e da comunicação ao DETRAN, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atuou no processo, devendo o Estado arcar com a verba devida a título de assistência judiciária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.08.2010. (N.U 1001330-70.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).”

4.

Os infortúnios sofridos pelo recorrente, a ensejar os alegados danos morais, decorreram de sua própria omissão, inexistindo, portanto, o nexo causal para responsabilizar os recorridos e, consequentemente, condená-los ao pagamento de indenização.

5.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
. I- Nos termos do art. 134 do CTB, cabe ao vendedor do veículo (antigo proprietário) providenciar a comunicação, ao DETRAN, sobre a alienação ocorrida. II- Se não é o autor quem consta como último proprietário do bem, e inexiste notícia de sua venda feita ao réu, não há como exigir deste que providencie a transferência da motocicleta para o seu nome.
III- Considerando-se que os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, decorreram de sua própria desídia/omissão, tem-se por excluindo o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima), não havendo que se falar em responsabilização do réu/comprador e sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0476.16.000839-9/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da sumula em 31/08/2018).”

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025